Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011934-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), ANA DO CARMO LEITE AMORIM - CPF: 045.801.091-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO EM NOME DE PESSOA JÁ FALECIDA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de constituição válida do processo, no caso, dada a peculiaridade de que a correspondência foi enviada para o endereço constante do contrato, todavia o AR foi assinado no nome de pessoa já falecida à época, não resta caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011934-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA DO CARMO LEITE AMORIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência:
Ação de busca e apreensão n. 1019465- 03.2022.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Ana do Carmo Leite Amorim de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Hyundai, modelo I30 2.0, ano 2011/2012, cor prata, placa OAU0947 RENAVAM 00412037378, CHASSI KMHDC51EBCU361810.

A Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem deixou de observar requisitos imprescindíveis para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão.

Aduz que, no caso, o procedimento de constituição em mora não atendeu o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969, porque a assinatura constante da notificação não é válida, por estar no nome do seu esposo, já falecido.

Afirma que não reconhece o contrato apresentado na ação, porque ilegível e sem assinatura, que o contrato válido é o do ano de 2020, que vem sendo adimplido.

Diz ainda que o veículo apreendido encontra-se em nome de terceiro, que não foi transferido para o seu nome, bem assim que quando apreendido não estava na sua posse, que a seu ver torna nula os efeitos da liminar de busca e apreensão.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja restituída na posse do bem apreendido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 134205199).

Contraminuta apresentada no Id. 136376186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à efetiva constituição em mora da devedora para fins de liminar em ação de busca e apreensão.

Na origem, a lide advém do Contrato de Financiamento 0244239068, para Aquisição de Bens, celebrado em 11/08/2021, no valor de R$ 26.924,57, para ser restituído por meio de 33 prestações mensais, no valor de R$ 1.146,72, com vencimento final em 12/06/2024, garantido por Alienação Fiduciária o veículo marca HYUNDAI, modelo I30 2.0, ano 2011/2012, cor prata, placa OAU0947, RENAVAM 00412037378.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, tem-se que a peculiaridade apresentada consiste no fato de que a assinatura posta no AR da notificação extrajudicial encaminhada para a devedora fiduciante requerida agravante, ainda que no endereço constante do contrato, foi feita em nome de pessoa, à época, já falecida, ou seja, a assinatura está no nome de Ercílio Aquino de Amorim e foi lançada em 24/11/2021 (Id. 132174656 - pág. 1), enquanto que o óbito de Ercílio Aquino Amorim ocorreu em 19/05/2020, conforme certidão de óbito juntada no Id. 132174661 - pág. 1.

Realça-se que embora a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, o AR da carta foi assinado em nome de pessoal já falecida, o que se evidencia que a devedora fiduciante

não restou constituída em mora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a constituição em mora da requerida agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022